Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703664-22.2020.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA, FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que conheceu e deu provimento à apelação para cassar a sentença, nos termos do ID no 32225845, págs. 1-4. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO